Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-98.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-98.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GERTRUD SCHWANTES - CPF: 162.697.641-49 (APELADO), ADRIANO VILELA GIOMETTI - CPF: 083.974.328-92 (ADVOGADO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGITIMIDADE NO PERÍODO EXIGIDO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade é admissível para alegar questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, que pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo.

2.

Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, sendo facultado ao legislador municipal eleger qualquer destes como sujeito passivo.

3.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cobrança do IPTU tanto do promitente-vendedor quanto do promitente-comprador, sendo irrelevante se a execução é movida contra o antigo proprietário ou o novo possuidor.

4.

A presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita regularmente só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro interessado, conforme art. 204 do CTN e Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único.

5.

Em A ausência de provas suficientes para afastar a responsabilidade tributária, impede que se afaste a existência de vínculo com o imóvel nos exercícios fiscais questionados.

Recurso Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu a ilegitimidade passiva da Apelada na exceção de pré-executividade manejada, declarando extinta a execução fiscal nº 0002948-98.2015.8.11.0003.

Argumenta que a decisão impugnada deve ser revogada, pois a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que
"não demonstrou que não era mais possuidora do imóvel nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012. Conforme consta do relatório juntado no Id n. 135841106, o imóvel está registrado em nome da executada desde 1995."

Afirma que
“tendo em vista que o fato gerador do IPTU compreende as hipóteses de propriedade, domínio útil ou a posse, a sujeição passiva abrangerá o proprietário (pleno, de domínio exclusivo ou na condição de co-proprietário), o titular do domínio útil (enfiteuta e usufrutuário) e o possuidor a qualquer título (art. 34, CTN).”

Acentua que
“é indubitável a viabilidade de recolher o imposto do proprietário (promitente-vendedor, por exemplo), como também do possuidor (promitente-comprador), pois ambos são conjuntamente responsáveis pelo pagamento do imposto, e ao legislador municipal caberá eleger o sujeito passivo do tributo , contemplando qualquer das situações previstas no art. 344 do CTN.”

Ao final, pugna pela reforma sentença com o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões apresentadas apelada
GERTRUD SCHWANTES
pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência (Id 220054238).

Nos termos da Súmula 189 do STJ, considera-se desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu a exceção de pré-executividade que suscitou a ilegitimidade passiva da Apelada declarando extinta a execução fiscal nº 0002948-98.2015.8.11.0003, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

É importante destacar que a exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e pela jurisprudência nos casos de ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, situações que podem ser reconhecidas de ofício pelo Juízo.

No caso, o correto direcionamento da demanda (legitimidade) crédito é essencial para o prosseguimento da ação, razão pela qual é cabível na exceção de pré-executividade, na medida em que se trata de questão de ordem pública.

Pois bem.

A parte exequente, ora apelante, sustenta a legitimidade da apelada para figurar no polo passivo da execução, alegando que não foi comprovado que ela não era mais possuidora do imóvel nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme indicado no relatório anexado nos id’s 135841106, 220054212 e 220054213.

O imóvel estaria registrado em nome da executada desde 1995.

A Corte Superior deixa claro que é possível cobrar o IPTU tanto do proprietário (promitente-vendedor) quanto do possuidor (promitente-comprador), já que o titular do domínio (promitente-vendedor) não pode ser excluído de sua obrigação jurídico-tributária sob a alegação de que existe um possuidor do imóvel.

Essa orientação aplica-se, igualmente, aos casos em que o contrato de compra e venda foi registrado em cartório.

O entendimento foi consolidado no STJ pela Primeira Seção, quando do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, representativo de controvérsia, Rel. Min. Mauro Campbell. Eis a ementa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Dessa forma, razão assiste o apelante, pois, para este tipo de tributo (IPTU), é irrelevante se a execução é movida contra o antigo proprietário ou o novo possuidor, ou mesmo contra o promitente vendedor ou comprador mencionados em contrato preliminar ou em escritura translativa não registrada.

No exame da sujeição passiva do imposto, deve-se observar o disposto no art. 130 do CTN,
in verbis
:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.”

Nesse sentido, verifica-se que a apelada não conseguiu comprovar que não seria o responsável pela obrigação tributária atribuída, obrigação que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, observa-se que o principal ponto da pretensão da apelada está relacionado ao fato de que não seria a legítima proprietária 113.675 (id. 220054201) que aponta que o imóvel pertenceria a terceiros.

Contudo, é certo que a referida matrícula se trata de uma prenotação realizada em 13/04/
2016
, não havendo, assim, comprovação de que a apelada não seria a proprietária do imóvel no período apontado pela apelante.

Compreendo, portanto, que não há comprovação indene de dúvida de suas alegações nos autos, inexistindo, por exemplo, apresentação de contrato de promessa de compra e venda ou qualquer registro que demonstrasse que não seria o responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel nos exercícios fiscais mencionados.

No caso, a
apelada apresentou recortes das matrículas de números 70.814, 77.495 e 10.814 (Ids 220054683 – página 11/14 e 220054676 – páginas 25/33), alegando que correspondem à matrícula do imóvel em discussão, o que configura uma indiscutível ofensa ao princípio da unitariedade matricial.

Nesse sentido:

‘EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE E CONTINUIDADE REGISTRAL. ANULAÇÃO DA MATRÍCULA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais. A controvérsia da demanda cinge-se em apurar a existência de irregularidade no registro da segunda matrícula realizada no lote nº 252, quadra R, do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES, capaz de ensejar a sua anulação judicial. 2) Na compreensão do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Publicos (nº 6.015/73),
cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra ofensa ao Princípio da Unitariedade Matricial, segundo o qual cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel.
A mesma lei, em seu art. 186, estabelece que, havendo divergência, o assento mais antigo é aquele que confere a titularidade do bem, em observância ao princípio da Prioridade. 3) Compulsando os autos, resta claro que a primeira matrícula (nº 2975 do Livro 2 l), além de fortalecida pelo princípio da Prioridade, também obedece às disposições inerentes ao princípio da Continuidade, o qual determina o imprescindível encadeamento entre assentos pertinentes a um dado imóvel e as pessoas neles constantes, formando uma continuidade ininterrupta das suas titularidades jurídicas. Melhor sorte não assiste à segunda matrícula (nº 8900 do Livro 2 "Ficha" 01) que, conforme claramente afirmado pelo Oficial, não possui um encadeamento de assentos historicamente aferível, o que coloca em cheque a sua origem. 4) Nesse contexto, e ponderando o sentido das normas mencionadas, entendo que o cancelamento da segunda matrícula nº 8900 do Livro 2 "Ficha" 01, versando sobre o mesmo lote da anterior, é medida que se impõe, sob pena de uma mesma coisa prosseguir registrada mediante duas indicações numéricas diversas, em manifesto prejuízo à especificação da unidade imobiliária, o que enfim, caracteriza violação ao princípio da unitariedade matricial. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000926-14.2016.8.08.0004, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).(grifei)

Além disso, o art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece que
"a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída", sendo ilidida apenas "por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite"
(Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único).

Quanto à necessidade de comprovar a inexistência de vínculo com o imóvel destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE OBJETIVA AFASTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONDENOU A SOCIEDADE EMBARGANTE AO PAGAMENTOS DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. (1) PRELIMINARES. (A) ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POIS NÃO PRODUZIDAS AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. TESE REJEITADA. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ADEMAIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONDIZ COM O DEVER DO MAGISTRADO DE VELAR PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS (ARTS. 139, INCS. II E III, E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15). (B) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORQUANTO OS IMÓVEIS OBJETOS DAS EXAÇÕES FORAM ALIENADOS A TERCEIROS ANTES DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, POR MEIO DE CONTRATOS PARTICULARES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PLEITO INVIÁVEL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 112) É FACULTADO AO LEGISLADOR MUNICIPAL ELEGER TANTO O PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR) COMO O POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DO IPTU. NOS TERMOS DO ART. 241, CAPUT, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR N. 7/97), O LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE IPTU DEVE SE DAR NO NOME SOB O QUAL ESTIVER INSCRITA A PROPRIEDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE ALTERAÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA EMBARGANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (2) HONORÁRIOS RECURSAIS. SOCIEDADE EMBARGANTE/EXECUTADA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM 10% SOBRE O VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. (TJSC, Apelação Cível n. 0812615-57.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 08-11-2018).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, pois estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada, determinando o prosseguimento do feito executivo em nome da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024